Tribunal: TJSP
Processo: 1008367-74.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Apelações cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade de cobranças e ação de cobrança de taxas associativas conexas. Não se verifica a repetição dos pedidos mediato e imediato, devendo ser afastado o decreto de litispendência. Recursos interpostos contra as respectivas ações devem ser julgados em conjunto. As cobranças desta natureza somente serão exigíveis dos proprietários das unidades

Ementa:

Apelações cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade de cobranças e ação de cobrança de taxas associativas conexas. Não se verifica a repetição dos pedidos mediato e imediato, devendo ser afastado o decreto de litispendência. Recursos interpostos contra as respectivas ações devem ser julgados em conjunto. As cobranças desta natureza somente serão exigíveis dos proprietários das unidades adquiridas após a formação da associação. Isto porque não se coaduna com a boa-fé o comportamento daquele que, podendo optar por outro local, adquire um imóvel em loteamento fechado e se recusa a contribuir com o pagamento das despesas para custeio dos serviços prestados àquela coletividade, mas que o beneficia diretamente. A constituição da associação deu-se bem antes de sua aquisição, sendo plenamente possível o seu conhecimento acerca dos deveres dos associados. De rigor sua condenação nos valores cobrados na inicial. Reapreciação da questão, nos termos do artigo 1030, inciso II, do CPC e mantido o improvimento dos recursos.